Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Lei Maria da Penha. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga (Suscitante). Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras (Suscitado). Restabelecimento pelo Suscitante, em audiência de instrução e julgamento, de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Revelia decretada em audiência. Réu não intimado pessoalmente do restabelecimento das medidas protetivas. Superveniência de sentença condenatória. Novos fatos criminosos noticiados pela vítima com novo pedido de medidas protetivas. Indeferimento em sede de plantão judicial ao argumento de que em vigor medidas protetivas anteriormente deferidas pelo Suscitante. Consequente declínio de competência pelo Suscitado. Alegação de conexão instrumental / probatória. Equívoco. Feito anterior sentenciado e com trânsito em julgado para a acusação. Perigo de decisões conflitantes inexistente. Inteligência da Súmula 235 do STJ. Ausência de intimação pessoal do réu a respeito das medidas protetivas restabelecidas e do decisum condenatório que determinou sejam estas eficácias até o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade pelo cumprimento da pena. Conflito admitido e declarado competente o Suscitado.